Tribunal: STF
Processo: RHC 182978
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Processo penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Absolvição. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo tribunal Federal. Prisão domiciliar. Supressão de instâncias.
    1.  Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. ART. 1º, II, DA LEI N. 8.137/1990. ELEMENTOS SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. INCURSÃO NO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DA PENA. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. PRAZO PARA RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PENDENTE. PRECEDENTE. PRISÃO DOMICILIAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 
    Agravo regimental parcialmente provido para conceder a ordem, a fim de suspender a execução das penas e permitir que o ora agravante aguarde em liberdade o trânsito em julgado do Processo n. 0056955-47.2013.8.26.0050, salvo se por outro motivo estiver preso, e ressalvada a possibilidade de haver decretação de prisão, caso se apresente motivo concreto para tanto.” 
    2. Extrai-se dos autos que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao recurso do Ministério Público estadual para condenar o ora recorrente à pena de 4 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, em regime semiaberto, pela prática dos crimes previstos nos arts. 1º, II, c/c os arts. 11 e 12, todos da Lei 8.137/1990, na forma do art. 71, do Código Penal.
    3. Na sequência, a defesa impetrou habeas corpus no STJ. O Ministro Sebastião Reis Júnior, ao analisar o HC 536.803, indeferiu liminarmente o writ. Opostos embargos de declaração, estes foram acolhidos parcialmente para, sem efeitos infringentes, sanar omissão. Interposto agravo regimental, a Sexta Turma daquela Corte deu parcial provimento ao recurso para “conceder a ordem, a fim de suspender a execução das penas e permitir que o ora agravante aguarde em liberdade o trânsito em julgado do Processo n. 0056955-47.2013.8.26.0050, salvo se por outro motivo estiver preso, e ressalvada a possibilidade de haver decretação de prisão, caso se apresente motivo concreto para tanto”. Opostos embargos de declaração, foram eles rejeitados.
    4. Neste recurso ordinário, a defesa alega que: (i) “o Peticionário foi condenado por fato absolutamente atípico”; (ii) “a predita decisão administrativa é mais do que o suficiente para comprovar, sem qualquer necessidade de análise perfunctória ou profunda do conjunto probatório, que a conduta aqui debatida é vistosamente atípica por carência de dolo ou fraude”; (iii) “durante a instrução processual nada foi produzido pela a acusação para comprovar a fraude ou o dolo”; (iv) “há documento que demonstra satisfatoriamente a situação extraordinária, autorizadora da custódia domiciliar do Recorrente”. Com essa argumentação, a defesa requer “o trancamento da ação penal nº 00056955-47.2013.8.26.0050, em trâmite perante a 8ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, ante a evidente atipicidade da conduta perpetrada pelo Recorrente, reconhecida pelo próprio processo administrativo que decidiu não existir “dolo ou fraude” ou, então, subsidiariamente, a de que faz jus a prisão domiciliar (318, III, do CPP) ante o relatório médico apresentado”. 
    5. Decido.
    6. O recurso ordinário não deve ser provido. 
    7. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento no sentido de que “o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição” (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux. No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli).
    8. No caso, dou especial relevância ao seguinte trecho do voto condutor do acórdão proferido pelo STJ:
    “[...] o acórdão se lastreou em elementos probatórios produzidos na instrução penal, cuja reanálise é vedada em sede de habeas corpus. A inversão da conclusão a que chegou o Tribunal a quo implicaria, necessariamente, a incursão no conjunto fático-probatório, pois a instância ordinária, soberana na análise das circunstâncias fáticas da causa, concluiu existirem elementos suficientes para condenação pelo delito do art. 1º, II, da Lei n. 8.137/1990.
    […].”
    9. Quanto ao pedido de concessão de prisão domiciliar, tal como consta no parecer ministerial, a questão não foi analisada pelo Tribunal estadual, nem pelo STJ, o que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 
    10. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.
      Publique-se.
          Brasília, 17 de abril de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                             Relator